Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718107-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, juntar a guia de custas emitida por este Tribunal correspondente ao comprovante de pagamento de id. 38044878, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora